Tribunal: TJDFT
Processo: 0730333-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR. DEFEITO DO PRODUTO. GARANTIA CONTRATUAL EXPIRADA. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE. AFASTADA A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA (CPC, art. 1.013, § 3o). CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL. VÍCIO OCULTO. OBSOLESCÊNCIA PROGRAMADA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. NEGATIVA DE REPARO. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO OU RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais, face a imprescindibilidade de realização de perícia técnica. Nas razões recursais, alega que as provas documentais acostadas aos autos afastam a necessidade de perícia judicial. Argumenta que o aparelho celular foi submetido a análise por duas assistências técnicas autorizadas pela empresa recorrida, com a emissão de ordens de serviço. Sustenta que os defeitos apresentados são de conhecimento notório da ré, sendo frequentemente relatados por inúmeros consumidores e amplamente noticiados em sites da internet pela imprensa especializada. Requer o provimento do recurso para anular a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dispensado o preparo exigido no §2° do art. 42 da Lei 9.099/95, tendo em vista que os documentos juntados aos autos demonstram a hipossuficiência financeira da recorrente. Gratuidade de Justiça deferida. Contrarrazões não apresentadas (ID 42548033).
3. Com fundamento nos princípios da simplicidade e da celeridade, compete aos Juizados Especiais o julgamento das causas de menor complexidade, consoante disposição do artigo 2o da Lei 9.099/95. Sendo assim, “a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental, notadamente de ordem de serviço carreada aos autos.” (Acórdão 1387644, 07048235120218070007, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021).
4. In casu, desnecessária a produção de prova pericial, porquanto a presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos, visto que as provas documentais juntadas são suficientes para a resolução do impasse. Ademais, a perícia só é exigível quando for o único meio de prova para elucidação da lide, o que não é o caso. Sentença anulada.
5. Por estar a causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso II, do CPC/2015, uma vez que o processo se encontra devidamente instruído, passo ao exame do mérito.
6. Narra a autora, em sua petição inicial, que em 23/03/2020 adquiriu na loja física da requerida um Smartphone Samsung Galaxy S20 128GB, de fabricação da parte Ré, no valor de R$ 4.584,00 (quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro reais). Alega que, em 21/04/2022, a tela do aparelho repentinamente apresentou coloração esverdeada, o que impossibilitou o uso. Explica que a falha, denominada “tela verde”, foi atestada pela própria assistência técnica da Recorrida e o problema ocorreu após uma atualização de software. Relata que no dia seguinte dirigiu-se à assistência técnica autorizada da Samsung (SMART SAM), a qual analisou o aparelho e atestou o defeito no display (OS no 4162300608), cujo conserto foi orçado em R$ 1.970,00 (mil novecentos e setenta reais) em razão de o produto estar fora do prazo de garantia. Afirma que manteve contato com o SAC da empresa ré e solicitou que o reparo do celular fosse realizado às expensas da fabricante, contudo, o pedido foi negado sob o argumento de que o prazo de garantia já havia sido ultrapassado.
7. Prossegue afirmando que após várias tentativas em busca de solução para o problema, explica a autora que recebeu da ré um código para remessa do produto a outra empresa credenciada da Samsung (GLOBAL EXPRESS), situada em Belo Horizonte/MG, para realização de mais uma análise. Após a avaliação, a empresa Global Express forneceu orçamento para troca do painel frontal (OS no 4162367939), no valor de R$ 1.465,00 (mil quatrocentos e sessenta e cinco reais). Assevera que tentou solucionar a questão por inúmeras vezes e em todos os canais disponíveis, como “WhatsApp”, através do site e via SAC, mediante protocolos de atendimento, inclusive valeu-se do “reclame aqui”, “Consumidor.Gov” e Procon, entretanto, não obteve êxito. Argumenta que não houve mau uso do aparelho, avaria do hardware ou exposição de risco, pois o celular estava impecável, fora de danos físicos até a atualização no sistema. Sustenta haver sinais evidentes de vício oculto de fabricação/obsolescência programada. Defende que a recorrida violou diversos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, bem como descumpriu com o dever da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais, sejam de consumo, sejam de direito comum. Requer, por fim, o julgamento de procedência dos pedidos formulados na exordial.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal n. 8.078, de 11 de setembro de 1990).
9. A questão controvertida resume-se à verificação da responsabilidade do fornecedor por vício apresentado em aparelho celular durante a denominada "vida útil do produto". Desse modo, aplica-se ao caso as diretrizes da responsabilidade objetiva, pelas quais o fornecedor responde objetivamente pelos vícios de qualidade que tornem os produtos impróprios ao consumo.
10. Consoante entendimento jurisprudencial firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 26, § 3o, ao tratar dos vícios ocultos, adotou o critério da vida útil do bem, e não o da garantia, podendo o fornecedor se responsabilizar pelo vício mesmo depois de expirada a garantia contratual.” (REsp n. 1.787.287/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021).
11. Vale dizer que a responsabilidade do fornecedor não se limita pura e simplesmente ao prazo contratual de garantia, o qual é estipulado unilateralmente por ele próprio, devendo ser levada em consideração a natureza do vício que inquinou o produto, mesmo que tenha ele se manifestado somente ao término da garantia. (...) “Os prazos de garantia, sejam eles legais ou contratuais, visam a acautelar o adquirente de produtos contra defeitos relacionados ao desgaste natural da coisa, como sendo um intervalo mínimo de tempo no qual não se espera que haja deterioração do objeto. Depois desse prazo, tolera-se que, em virtude do uso ordinário do produto, algum desgaste possa mesmo surgir. Coisa diversa é o vício intrínseco do produto existente desde sempre, mas que somente veio a se manifestar depois de expirada a garantia. Nessa categoria de vício intrínseco certamente se inserem os defeitos de fabricação relativos a projeto, cálculo estrutural, resistência de materiais, entre outros, os quais, em não raras vezes, somente se tornam conhecidos depois de algum tempo de uso, mas que, todavia, não decorrem diretamente da fruição do bem, e sim de uma característica oculta que esteve latente até então”. (REsp n. 984.106/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/10/2012, DJe de 20/11/2012).
12. No caso em apreço, o vício observado no produto adquirido pela recorrente surgiu durante o período de vida útil do bem. O aparelho não contém marcas de uso ou de impacto, conforme vídeo e fotos juntados aos autos. Assim, verifica-se que o problema apresentado não decorreu da utilização do celular, mas de defeito de fabricação, sendo constatado o vício oculto “tela verde” em modelos da linha "S" causado pela atualização do sistema operacional do aparelho. Além disso, não foi acostada aos autos prova de que o mau funcionamento do celular tenha sido causado por uso inadequado pela consumidora, evidenciando-se a responsabilidade da recorrida.
13. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, observa-se que a autora enfrentou verdadeira peregrinação em busca de solução para o problema enfrentado, sem que a recorrida se prontificasse a resolver a questão. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor, sem razão aparente, por mais tempo do que seria razoável. E dois são os argumentos para tal posicionamento nas relações de consumo: 1) O CDC consagra o direito básico de todo consumidor à reparação de danos, sejam materiais, sejam morais, traduzindo-se esse direito como o direito de indenização dos prejuízos causados pelo fornecimento de bens ou serviços defeituosos, por assistência deficiente ou por violação do contrato de fornecimento. Trata-se de importante mecanismo de controle contra práticas comerciais abusivas, exigindo dos fornecedores condutas compatíveis com a lealdade e a confiança; e 2) O caráter protetivo do CDC, que busca a equalização das forças contratuais em favor da parte mais fraca, no caso o consumidor, pois quem detém a possibilidade de resolver o problema que aflige o contratante é o fornecedor. É ele que detém a primazia nas ações que podem resolver os transtornos a que é submetido o consumidor, o qual não tem qualquer ingerência sobre o processo de fornecimento do serviço.
14. Em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. Na lição de Claudia Lima Marques, "de nada vale a lei (law in the books), se não tem efeitos práticos na vida dos consumidores (law in action) e no reequilíbrio das relações de poder (Machtpoistionen) e relações desequilibradas e mesmo ilícitas. (...) Os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor individual, porém, devem ser todos ressarcidos, pois indenizar pela metade seria afirmar que o consumidor deve suportar parte do dano e autorizar a prática danosa dos fornecedores perante os consumidores." (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 695).
15. Reconhecido o direito à reparação pelos prejuízos morais não há a necessidade de demonstração do efetivo dano moral experimentado, bastando a prova da conduta abusiva e desarrazoada do fornecedor, o que se conhece como dano in re ipsa. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
16. No que se refere ao valor, R$ 3.000,00 (três mil reais), se revela adequado ao contexto dos autos e ao grau de sofrimento imposto à consumidora com a recusa em apresentar solução para o problema, impondo-lhe judicializar a questão. Sentença que se reforma para reconhecer a ocorrência de malferimento a direito da personalidade, que justifica a condenação à compensação pelos danos morais experimentados.
17. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e, adentrando no mérito, condenar a parte ré/recorrida à substituição do aparelho celular defeituoso (Smartphone Samsung Galaxy S20, 128GB), adquirido pela autora, por outro novo e da mesma espécie ou, alternativamente, em caso de impossibilidade, ao ressarcimento da quantia paga pela recorrente para aquisição do aparelho celular, no montante de R$ 4.584,00 (quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data de apresentação do defeito (21/04/2022) e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação, e condená-la ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde esta data e acrescido de juros de 1% ao mês a contar do evento danoso.
18. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
19. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.